Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. A contradição que autoriza embargos deve ser interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual equívoco de valoração probatória.
3. Embora se reconheça a existência de vínculo empregatício, isto não altera substancialmente o resultado do julgamento. A atividade lícita exercida pela ré não afasta os elementos concretos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa, tais como a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o valor significativo em espécie sem origem lícita, a divisão de tarefas com corréus e o envolvimento de menores.
3.1. Merece destaque a desproporcionalidade entre a renda lícita auferida, mediante emprego de apenas dois meses de exercício, e os valores apreendidos originários da traficância de drogas, o que reforça que o trabalho lícito, deveras, não era sua principal fonte de subsistência, e sim, o comércio proscrito de variadas drogas.
4. O tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. No caso, tais requisitos não se encontram preenchidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.